Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos, etc... Considerando a ausência de intimação específica para contrarrazoar e para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa, intime-se o Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA RELATOR